Tribunal: STF
Processo: RE 80204
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
LOCAÇÃO. DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. "E DISPENSAVEL A PROVA DA NECESSIDADE, NA
RETOMADA DE PREDIO SITUADO EM LOCALIDADE PARA ONDE O PROPRIETARIO
PRETENDE TRANSFERIR RESIDÊNCIA, SALVO SE MANTIVER, TAMBÉM, A
ANTERIOR, QUANDO DITA PROVA SERÁ EXIGIDA." RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.